Tribunal: TJES
Processo: 5008351-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008351-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAMILA MILLI DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que o ente estatal arcasse com os custos da internação compulsória de E.R.D.S., diagnosticado com dependência de substâncias psicoativas e com quadro clínico que inclui intoxicação pelo álcool, confusão mental e recusa ao tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há laudo médico circunstanciado que ampare a internação compulsória; e (ii) analisar se o Estado pode escusar-se de cumprir a obrigação constitucional de garantir o direito à saúde em razão de interesses financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui prerrogativa fundamental assegurada pela Constituição da República, derivado diretamente do direito à vida e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, arts. 1º, III, e 196).

Cabe ao Poder Judiciário, sempre que provocado, assegurar a concretização desses direitos fundamentais, coibindo eventual omissão estatal.

Laudo médico circunstanciado constante nos autos atesta a necessidade de internação compulsória do paciente, justificando a medida em virtude de seu quadro clínico grave, caracterizado por sintomas de intoxicação, recusa ao tratamento e risco à sua saúde e vida.

O entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores afirma que o dever estatal de garantir o direito à saúde prevalece sobre questões de ordem financeira, sendo inadmissível que interesses econômicos se sobreponham à proteção da vida e da saúde humanas.

A negativa do ente público em cumprir a decisão judicial afrontaria os princípios constitucionais da dignidade humana e do mínimo existencial, ambos diretamente vinculados aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde é prerrogativa fundamental assegurada pela Constituição, cabendo ao Estado garantir sua efetivação, mesmo em casos que envolvam internação compulsória, quando amparada por laudo médico circunstanciado.

Questões financeiras não podem prevalecer sobre o dever estatal de proteger a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Pet. 1.246-SC, Rel. Min. Celso de Mello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008351-38.2024.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
JAMILA MILLI DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão
de id nº 44349681 na origem
, que deferiu o pleito antecipatório para determinar que o Agravante arque com os custos de
ELIAS RODRIGUES DA SILVA
, viciad
o
em substâncias psicoativas.

Sustenta o Agravante, em síntese, que:
(i)
inexiste laudo médico circunstanciado recomendando a medida; e que
(ii)
inexiste verossimilhança na alegação.

Pois bem.

Há muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e a saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão. Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade
do ser humano

a
posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama
o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado (id nº 42906618 na origem), que noticia que o paciente apresenta “
sintomas de intoxicação pelo álcool, não conseguindo ingerir mais do que 2 doses de cachaça e 1 lata de cerveja atualmente, apresentando os sintomas de astenia, perda de massa muscular acentuada, redução da força, fabulações e confusão mental
”, acrescentando que “
faltou as duas últimas consultas e não está fazendo uso das medicações e se recusa a realizar o tratamento
”.

O profissional médico ainda solicita “
internação compulsória do paciente em clínica de reabilitação psiquiátrica com uso de força coercitiva se necessário
”
.

Ao que parece, decidir de modo diverso seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em
ultima ratio
, de toda a coletividade, mostrando-se medida prudente a manutenção do
decisum
fustigado.

A
demais, como já aduzido, é dever do Agravante promover o atendimento à saúde pretendido
pela parte Agravada, eis que premente a sua necessidade
,
daí porque não
se admite a
escusa

d
o cumprimento da obrigação
constitucional
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume a decisão combatida.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.